Tribunal: STF
Processo: HC 84669
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA E
FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO
DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DE CO-RÉUS NÃO APROVEITAM AOS
DEMAIS. EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. QUESTÃO
 NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES. PEDIDO DE HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E DEFERIDO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA.
Entende
o Supremo Tribunal Federal que é válida a cumulação dos crimes dos
arts. 288, parágrafo único, e 157, § 2º e incisos, do Código Penal
(cf. HC 76.213, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.04.1998).
Não
há aproveitamento de circunstâncias pessoais de co-réus para
dosimetria da pena dos demais acusados. A fixação da pena é
individualizada, de acordo com as circunstâncias pessoais de cada
acusado. Entretanto, constata-se excesso na estipulação da pena, que
 foi elevada além dos limites legais.
O pedido de progressão de
regime não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instâncias,
já que não fora apreciado pelas instâncias anteriores.
Pedido de
habeas corpus conhecido em parte e deferido quanto à fixação da
pena, a fim de que se proceda a nova estipulação, dentro dos limites
 legais.